Tribunal: CARF
Processo: 11080.013973/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE RECEITAS.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, no regime não-cumulativo, é o valor do faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
As receitas financeiras (juros e variações cambiais), os aluguéis recebidos e o crédito presumido de IPI (este definido como incentivo fiscal, na forma de recuperação de custos/despesas, espécie do gênero receita) não devem compor a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Nos termos do REsp no 1.221.170/PR, a despesa com o aluguel de veículos para transportar os resíduos químicos e demais materiais provenientes da atividade industrial, bem como os gastos com aluguel de software cuja finalidade é coordenar e prover eletronicamente o funcionamento conjunto das máquinas e demais equipamentos que constituem as linhas de produção, são essenciais e relevantes para o processo produtivo, enquadrando-se no conceito de serviços utilizados como insumos, e gerando créditos pelo art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO.
Os dispêndios com serviços para instalação/construção de bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados na produção de mercadorias ou na prestação de serviços, geram direito a desconto de crédito sobre encargos de depreciação, por comporem o custo de aquisição/construção de tais bens.
Os dispêndios com serviços para manutenção destes mesmos bens geram direito a crédito sobre o valor integral pago. Contudo, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano, geram o direito pelo desconto de crédito sobre encargos de depreciação.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013973/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.973 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S/A (ANTIGA CELULOSE IRANI S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/12/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE
RECEITAS.
A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, no regime não-cumulativo,
é o valor do faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica.
As receitas financeiras (juros e variações cambiais), os aluguéis recebidos e o
crédito presumido de IPI (este definido como incentivo fiscal, na forma de
recuperação de custos/despesas, espécie do gênero “receita”) não devem
compor a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS. ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA.
Nos termos do REsp no 1.221.170/PR, a despesa com o aluguel de veículos
para transportar os resíduos químicos e demais materiais provenientes da
atividade industrial, bem como os gastos com aluguel de software cuja
finalidade é coordenar e prover eletronicamente o funcionamento conjunto das
máquinas e demais equipamentos que constituem as linhas de produção, são
essenciais e relevantes para o processo produtivo, enquadrando-se no conceito
de serviços utilizados como insumos, e gerando créditos pelo art. 3o, inciso II,
da Lei no 10.637/2002.
CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO.
Os dispêndios com serviços para instalação/construção de bens incorporados
ao ativo imobilizado e utilizados na produção de mercadorias ou na prestação
de serviços, geram direito a desconto de crédito sobre encargos de depreciação,
por comporem o custo de aquisição/construção de tais bens.
Os dispêndios com serviços para manutenção destes mesmos bens geram
direito a crédito sobre o valor integral pago. Contudo, se acarretarem aumento
de vida útil superior a um ano, geram o direito pelo desconto de crédito sobre
encargos de depreciação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013973/2007-67
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para:
(i.1) excluir as variações cambiais da base de cálculo das Contribuições; (i.2) para cancelar as
glosas de créditos calculados sobre (i.2.1) dispêndios com aluguel de veículos e aluguel de
software; (i.2.2) encargos de depreciação referentes a: (i.2.2.1) item “ROSCA EXTRATORA
MOVEL REMD/3000-H”; (i.2.2.2) duas notas fiscais que totalizam o valor de R$ 188.162,00 do
item “REFORMA E AMPLIACÃO DA MP-V 1°FASE”; (i.2.2.3) item “MODIFICACAO DA
SECAO DE PRENSAS MP-V”, apenas no valor de R$ 744.622,80; (i.2.2.4) item
“CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL SLC500”; i.2.2.5) item “MAO DE OBRA
ELETRICA MATERIAL P/GERADOR”, apenas no valor constante das 4 notas fiscais recebidas
pela Autoridade Tributária; e (i.2.2.6) item “TUBULACAO GERAL INTERLIG. SISTEMA DE
VAPOR”, apenas no valor de R$ 516.970,46; e (i.3) para reconhecer, de ofício, o direito a
crédito sobre os gastos com o serviço de mão-de-obra aplicada no gerador, com base no art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002. As Conselheiras Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos acompanharam o Relator pelas conclusões em relação aos créditos calculados sobre
dispêndios com aluguel de veículos e aluguel de software; e (ii) por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento ao recurso em maior extensão, para igualmente excluir da base
de cálculo das contribuições os juros financeiros, aluguéis recebidos e crédito presumido de IPI.
Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (relator), Carlos Frederico Schwochow
de Miranda, João José Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo, que negavam
provimento ao recurso neste ponto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Alexandre Freitas Costa.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA):
A contribuinte supracitada foi lançada de ofício devido a constatação de
falta/insuficiência de recolhimento PIS não-cumulativo no período de março, abril e
julho de 2003 e de março a dezembro de 2005, conforme Relatório de Ação Fiscal de
fls. 219 a 231.
Resultou num crédito tributário de R$ 519.279,10, conforme Auto de infração de fls.
211 a 218, cientificado em 13/12/2007 (fl.210).
Foi constatada a falta de oferecimento à tributação de receitas financeiras (juros e
variações cambiais), aluguéis recebidos e crédito presumido de IPI, no período de
janeiro de 2003 a julho de 2004; créditos indevidos de fretes de vendas antes da edição
da norma legal permitindo o creditamento; créditos indevidos da contribuição
decorrentes de aluguéis pagos para a utilização de veículos e software, bem como de
multa rescisão contratual sobre máquinas e equipamentos, contrariando a legislação;
depreciação de bens adquiridos antes de maio de 2004, que não poderiam gerar créditos
a partir de agosto de 2004, contrariando a legislação; depreciação de bens em 48 meses
(bens adquiridos a partir de maio de 2004) que não podem gerar créditos porque não
foram comprovadas ou não se enquadram dentro dos preceitos da legislação;
depreciação de bens em 24 meses (bens específicos adquiridos a partir de outubro de
2004) que não podem gerar créditos porque não foram comprovadas ou não se
enquadram dentro dos preceitos da legislação, sendo que para alguns foram concedidos
a depreciação de 48 meses. Tais irregularidades constam no demonstrativos de fls. 123 e
209.
Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação de fls. 235 a 244. Nesta, começa
alegando a inaplicabilidade da tributação sobre as receitas financeiras (juros e variações
cambiais) e aluguéis recebidos. Tais receitas não estão vinculadas a atividade fim da
empresa, não podendo sofrer a incidência da contribuição, nos termos do
pronunciamento do STF sobre o art. 3°, parágrafo 1° da Lei 9.718/1998.
Sobre o credito presumido de IPI , a contribuinte argumenta que é uma recuperação de
custos e não uma receita, tendo sua tributação um ato contrário ao espírito de desonerar
as exportações contido na legislação. Ademais, se as exportações são isentas, o crédito
presumido decorrente destas também deveria ser isento. Apresenta jurisprudência para
fundamentar sua defesa.
Continuando sua defesa, a contribuinte alega que as glosas de créditos da contribuição
decorrente de aluguéis pagos para a utilização de veículos e software, bem como de
multa rescisão contratual sobre máquinas e equipamentos, contrariando a legislação,
além da glosa de créditos dos fretes nas vendas, não seriam corretas, pois estes valores
estariam enquadrados dentro da Lei 10.637/2002, haja vista que tratam-se de produtos
utilizados na produção de bens destinados á venda, trazendo doutrina favorável ao seu
entendimento.
Por sua vez, a contribuinte mostra sua contrariedade sobre a glosa de depreciação de
bens em 48 meses (bens adquiridos a partir de maio de 2004) que não podem gerar
créditos porque não foram comprovadas ou não se enquadram dentro dos preceitos da
legislação e sobre a glosa da depreciação de bens em 24 meses (bens específicos
adquiridos a partir de outubro de 2004) que não podem gerar créditos porque não foram
comprovadas ou não se enquadram dentro dos preceitos da legislação. Isto porque o art.
3o da Lei 10.637/2002, bem como a Lei 10.833/2003 e 10.865/2004 permitem, nos
exercícios de 2003 e 2004, o crédito da contribuição sobre os encargos de depreciação
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

sobre as aquisições de bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados na produção
de bens destinados à venda, sendo esta depreciação no valor de 1/48 avos sobre ao valor
de aquisição.
Além disso, a Lei 11.051/2004, permite o crédito da contribuição sobre os encargos de
depreciação sobre as aquisições de bens incorporados ao ativo imobilizado e utilizados
na produção de bens destinados à venda, sendo esta depreciação no valor de 1/24 avos
sobre ao valor de aquisição.
Traz entendimento administrativo em Solução de Consulta para fundamentar sua defesa
sobre a depreciação.
A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 25/08/2011, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 10-33.878, às fls.
238/246, com a seguinte Ementa:
PIS NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A partir da edição da Lei 10.6372002, que criou o PIS não-cumulativo, a base de
cálculo é o faturamento, considerado como a receita bruta das empresas, composto pelas
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, excluindo-se da tributação
as hipóteses de dedução e isenção expressamente permitidas em norma legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
A arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade não pode ser apreciada na esfera
administrativa porque é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA
-
CONCESSÃO
SEGUNDO PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos termos
da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 21/09/2011
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 249), apresentou Recurso Voluntário em
21/10/2011, às fls. 250/264, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação,
porém apresentando algumas notas fiscais referentes à aquisição de bens, as quais não haviam
sido apresentadas quando da Impugnação.
A Turma 3401 deste Conselho, na sessão de 19/07/2012, resolveu converter o
julgamento em diligência, nos seguintes termos, conforme Resolução no 3401-000.546, às fls.
294/296:
A Recorrente tem razão quanto à questão preliminar que suscitou, pois, conforme
pesquisa que efetuei no sistema interno do CARF que controla os processos em
julgamento, o e-processo, ao menos o processo 11080.001780/2005-00 trata de pedido
de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep dos períodos de
março a outubro de 2003 e o processo no 11080.001788/2005-68 trata do mesmo pleito
em relação ao mês de janeiro de 2003. Não consegui visualizar o conteúdo dos
processos 11080.001787/2005-13 e 11080.001789/2005-11.
Assim, aqui lembrando que o presente auto de infração versa também sobre os períodos
de apuração de março, abril e julho de 2003, não há sentido algum em que a mesma
matéria [análise dos créditos da não cumulatividade e consequentemente a não inclusão
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

na base de cálculo de receitas tidas pelo Fisco como tributáveis] passe pelo crivo de
Turmas diferentes do Carf.
Por esse motivo, aliado ao fato de que, na verdade, este processo é o que sofrerá os
efeitos do que restar decidido naqueles processos de ressarcimento, voto pela conversão
do presente julgamento em diligência de modo que, somente após as decisões
definitivas nos processos que versem sobre a procedência dos créditos dos períodos
glosados por meio do presente auto de infração, é realizemos o seu julgamento.
Restitua-se, pois, o presente processo à Unidade de origem para que a ele sejam
anexadas as decisões definitivas na esfera administrativa [por estas entendidas aquelas
para as quais não caiba nenhum recurso] de todos os processos que envolvam os
créditos dos períodos de apuração que possam influenciar o resultado do julgamento do
presente auto de infração, notadamente os quatro processos administrativos acima
referenciados.
A diligência foi cumprida em 20/04/2020, com a anexação das decisões
solicitadas, conforme Despacho de Encaminhamento à fl. 601. O resultado do julgamento das
matérias objeto do presente Recurso Voluntário nos processos de compensação indicados na
Resolução pode ser resumido da seguinte forma:

O sujeito passivo apresentou Recurso Especial para a Câmara Superior de
Recursos Fiscais nos processos no 11080.001789/2005-11 e 11080.001787/2005-13, ambos
parcialmente admitidos. No entanto, em decorrência da sua adesão ao PERT, apresentou pedido
de desistência em ambos os processos, conforme Despachos às fls. 603/606.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DAS RECEITAS FINANCEIRAS, OUTRAS RECEITAS E CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Alega o Recorrente que foi equivocada a inclusão de receitas financeiras (juros e
variações cambiais), aluguéis recebidos e crédito presumido de IPI na base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep. O Recurso Voluntário apresenta os seguintes argumentos, in
verbis:
Depreende-se do relatório fiscal que a Recorrente incorreu na falta de oferecimento à
tributação de receitas financeiras (juros e variações cambiais), aluguéis recebidos e
crédito presumido de IPI, no período compreendido entre janeiro e julho de 2004.
O Auditou-Fiscal, então, promoveu o alargamento da base tributável da contribuição
nos períodos em que constatou a suposta infração, de modo que tal prática importou não
somente na supressão dos créditos que motivaram a Recorrente em protocolizar o
pedido de ressarcimento, como também gerou imposto a pagar.
No entanto, este entendimento demanda reparos à medida que não se está diante de
valores passíveis de tributação tanto pelo PIS quanto pela Cofins.
As receitas financeiras, que no caso qualificam o proveito econômico resultante de
juros, variações cambiais e aluguéis, não se relacionam com o objeto/finalidade
principal da Recorrente, o que repele sua inclusão na base de cálculo destas
contribuições sociais.
A bem da verdade, as Leis nos 10.637/02 e 10.883/03, numa interpretação analógica,
determinam os acontecimentos negociais que não compõem a base de cálculo do PIS e
da Cofins, dentre os quais aqueles de que provém as receitas não operacionais, tais quais
as financeiras que motivam o lançamento fiscal em alume.
Daí porque, revela-se legítimo o cancelamento da exação em combate, afastando-se a
exigência fiscal que se refira às receitas decorrentes de juros, variações cambiais e
aluguéis recebidos pela Recorrente.
Ainda, neste escopo, denota-se que o crédito presumido de IPI, igualmente
classificado pelo Auditor-Fiscal como receita passível de tributação pelas contribuições
em destaque, carece de fundamento que substancie o procedimento fiscal adotado,
porquanto evidente que se está diante de uma recuperação de custo, materializada
por meio de um ressarcimento de IPI.
Em virtude do teor dos argumentos acima expostos, mostra-se essencial
ressaltar que o Recorrente apura a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins segundo o
regime não-cumulativo, previsto nas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
Vejamos como a lei definiu a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, tributo objeto do
presente processo, com a redação vigente à época:
LEI 10.637/2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003)
O texto legislativo, portanto, é bastante claro: a base de cálculo é o valor do
faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Vai mais além em seu §
1o, ao determinar que o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços
e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O STF já definiu que o conceito constitucional de “receita” é um conceito
jurídico, e não contábil. Justamente por isso o texto da lei inclui no faturamento “o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”. Isto porque a ciência da Contabilidade, de acordo com os princípios
contábeis, muitas vezes determina que determinados ingressos de valores e/ou bens na sociedade
empresária, apesar de terem natureza jurídica de receita, sejam registrados contabilmente como
redutores/retificadores de contas do passivo e/ou de contas de despesas/custos, e não dentro das
contas próprias de receitas.
Não obstante, veja-se que o legislador levou em conta, na redação deste artigo,
diversos conceitos da ciência da Contabilidade, como receita bruta, reversões de provisões,
recuperações de créditos baixados como perda, resultado positivo da avaliação de investimentos
pelo valor do patrimônio líquido, lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, receitas não operacionais, ativo imobilizado, descontos incondicionais
concedidos.
O Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1), do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), define “receita” nos seguintes termos:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das atividades
ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas,
honorários, juros, dividendos e royalties. O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer
o tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
(...)
Definições
7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no
curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio
líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários.
(...)
8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente os
ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade quando
originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta de terceiros –
tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor
adicionado não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em
aumento do patrimônio líquido. Portanto, são excluídos da receita. Da mesma forma, na
relação de agenciamento (entre o principal e o agente), os ingressos brutos de benefícios
econômicos provenientes dos montantes arrecadados pela entidade (agente), em nome
do principal, não resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade (agente),
uma vez que sua receita corresponde tão-somente à comissão combinada entre as partes
contratantes.
8A. A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser feita a partir das
receitas conforme conceituadas neste Pronunciamento. A entidade deve fazer uso de
outras contas de controle interno, como “Receita Bruta Tributável”, para fins fiscais e
outros.
8B. A conciliação entre os valores registrados conforme o item 8A para finalidades
fiscais e os evidenciados como receita para fins de divulgação conforme item 8 será
evidenciada em nota explicativa às demonstrações contábeis.
Conforme pode ser verificado no site http://www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-
CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da união de esforços
e comunhão de objetivos das seguintes entidades:
- Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca);
- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec Nacional);
- B3 Brasil Bolsa Balcão;
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon);
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi);
- Entidades representativas de investidores do mercado de capitais.
Criado pela Resolução CFC no 1.055/05, o CPC tem como objetivo "o estudo, o
preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a
divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade
reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de produção,
levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões
internacionais".
As sete entidades compõem o CPC, cada uma representada por 2 membros, mas
outras poderão vir a ser convidadas futuramente; os membros do CPC, na maioria Contadores,
não auferem remuneração. Além dos 14 membros atuais, serão sempre convidados a participar
representantes dos seguintes órgãos:
- Banco Central do Brasil (BACEN);
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
- Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);
- Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);
- Confederação Nacional da Indústria (CNI); e
- Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).
A premissa básica para a presente análise, portanto, toma o conceito de “receita”
como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma (i) de entrada
de recursos ou (ii) aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
Complemento esta definição com o entendimento firmado pelo STF, trazendo
como precedente o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, relatoria da
Min. Carmen Lucia, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
julgado em 13/05/2021:
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente constante do voto
condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a definição constitucional de
faturamento/receita, base de cálculo para incidência de tributos específicos, alinha-se ao
conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro, segundo o qual a receita (para
esse específico fim) é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
(...)
10. A embargante alega ainda que “g) teria havido contradição entre as lições citadas de
Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira sobre receita pública e a posição que se
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

pretendeu defender na corrente vencedora, pois ‘a mera afirmativa de que não são
receitas os recebimentos sujeitos a condições/reservas, não resolve o problema aqui
tratado”. Assinala que Aliomar Baleeiro “excluía do conceito de receita aqueles
recebimentos voltados exclusivamente a recompor o patrimônio público ao status
quo ante, a restituição posterior ou a entrega a terceiros (garantias, empréstimos,
amortizações e indenizações por dano emergente). Ou seja, não basta que determinada
quantia que tenha sido auferida e que, em razão da incidência de outro plexo normativo,
fonte de obrigação paralela, gere um dever de pagamento a outrem, é preciso que esta
já tenha sido recebida com reservas ou como recomposição patrimonial. Apenas
aquelas obrigações que tenham tido, na própria condição/ressalva desde o início
estipulada, um motivo ou finalidade de seu surgimento, devem ser excluídas das
receitas’”.
(...)
12. Em meu voto, para definição de faturamento, mencionei as lições de Roque Antônio
Carrazza, que faz referência a Aliomar Baleeiro ao diferenciar “receitas” de simples
“ingressos”:
“O punctum saliens é que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos destes tributos ‘faturam
ICMS’. A toda evidência, eles não fazem isto. Enquanto o ICMS circula por suas
contabilidades, eles apenas obtêm ingressos de caixa, que não lhes pertencem, isto é,
não se incorporam a seus patrimônios, até porque destinados aos cofres públicos
estaduais ou do Distrito Federal.
Reforçando a ideia, cabe, aqui, estabelecer um paralelo com os clássicos
ensinamentos de Aliomar Baleeiro acerca dos ‘ingressos’ e ‘receitas’. Assim se
manifestou o inolvidável jurista: ‘As quantias recebidas pelos cofres públicos são
genericamente designadas como ‘entradas’ ou ‘ingressos’. Nem todos estes ingressos,
porém, constituem receitas públicas, pois alguns deles não passam de movimento de
fundo’, sem qualquer incremento do patrimônio governamental, desde que estão
condicionadas à restituição posterior ou representam mera recuperação de valores
emprestados ou cedidos pelo Governo.
‘(...).
‘Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer
reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como
elemento novo e positivo.’
Portanto, há ingressos de dinheiro que são receitas, já que entram nos cofres públicos,
a título definitivo. E há ingressos de dinheiro que neles apenas transitam, já que têm
destinação predeterminada, nada acrescentando ao Erário.
Embora estas lições tenham sido dadas olhos fitos na arrecadação pública, podem, com
as devidas adaptações, ser perfeitamente aplicadas ao assunto em análise. De fato,
fenômeno similar ocorre no âmbito das empresas privadas quando valores monetários
transitam em seus patrimônios sem, no entanto, a eles se incorporarem, por terem
destinação predeterminada. É o caso dos valores correspondentes ao ICMS (tanto
quanto os correspondentes ao IPI), que, por injunção constitucional, as empresas
devem encaminhar aos cofres públicos. Parafraseando Baleeiro, tais valores não se
integram ao patrimônio das empresas, ‘sem quaisquer reservas, condições ou
correspondência no passivo’, e, assim, não ‘vêm acrescer o seu vulto, como elemento
novo e positivo’.
Portanto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
traz como inaceitável consequência que contribuintes passem a calcular as exações
sobre receitas que não lhes pertencem, mas ao Estado-membro (ou ao Distrito
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Federal) onde se deu a operação mercantil e que tem competência para instituí-lo (cf.
art. 155, II, da CF).
A parcela correspondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de faturamento (e
nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa (na acepção supra), não
podendo, em razão disso, compor a base de cálculo quer do PIS, quer da COFINS”
(CARRAZZA, Roque Antonio – "ICMS”. 16a ed., Malheiros: São Paulo, 2012, p. 666-
667 – fl. 20-21 do acórdão).
Realcei, então, que “o valor do ICMS tem como destinatário fiscal a Fazenda Pública,
para a qual será transferido”. Assim, “não constitui receita do contribuinte”, pois “ainda
que contabilmente, seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional
de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições” (fl. 23 e ss
do acórdão).
13. O Ministro Celso de Mello, em seu voto, também fez referência ao entendimento
firmado por este Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n. 240.785/MG,
citando a observação do Ministro Cezar Peluso naquele julgamento:
“O problema todo é que, neste caso, se trata de uma técnica de arrecadação em que,
por isso mesmo, se destaca o valor do ICMS para efeito de controle da transferência
para o patrimônio público, sem que isso se incorpore ao patrimônio do contribuinte.
(...) trata-se de um trânsito puramente contábil, significando que isso, de modo algum,
compõe o produto do exercício das atividades correspondentes aos objetivos sociais da
empresa, que é o conceito de faturamento (...)”.
(...)
Inaceitável, por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como receita, pois
a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos para efeito de sua
configuração, de 02 (dois) elementos essenciais:
a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em acréscimo
patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
Daí a advertência de autores e tributaristas eminentes, cuja lição, no tema, mostra-se
extremamente precisa (e correta) no exame da noção de receita”.
Assim, devidamente explicadas as citações doutrinárias e o alcance que a elas se deu
nos votos exarados neste Supremo Tribunal sobre o tema, de se concluir, no ponto, não
haver o que se aclarar, pela singela circunstância de obscuridade não haver.
Partindo desta premissa, inicio minha análise tratando do pedido de exclusão
dos valores referentes a “crédito presumido de IPI” da base de cálculo das contribuições.
O crédito presumido de IPI em discussão é aquele previsto no art. 1o da Lei no
9.363/96 (não se discute, aqui, o crédito presumido de IPI previsto na Lei no 10.276/2001):
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento
das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação
com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4o A empresa comercial exportadora que, no prazo de 180 dias, contado da data da
emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver efetuado a
exportação dos produtos para o exterior, fica obrigada ao pagamento das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos produtos adquiridos e
não exportados, bem assim de valor correspondente ao do crédito presumido atribuído à
empresa produtora vendedora.
(...)
§ 6o Se a empresa comercial exportadora revender, no mercado interno, os produtos
adquiridos para exportação, sobre o valor de revenda serão devidas as contribuições
para o PIS/PASEP e COFINS, sem prejuízo do disposto no § 4o.
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da
receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido
em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor
exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em
moeda corrente.
De acordo com a lei, trata-se de um incentivo fiscal às exportações, através da
concessão de um crédito ao exportador, como ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins. Este crédito é dito como “presumido” porque, como as exportações são desoneradas de
tributos, esta etapa da cadeia produtiva não daria direito a créditos da não-cumulatividade, razão
pela qual ele é concedido como um incentivo para promover o incremento do comércio exterior
brasileiro.
Sua utilização pode se dar através da compensação com débitos de IPI originados
de saídas tributadas para o mercado interno ou, na sua impossibilidade (débitos inferiores aos
créditos), pode ser solicitado o ressarcimento em moeda corrente. Em ambas as hipóteses, este
incentivo fiscal provoca um aumento nos benefícios econômicos da empresa, seja sob a forma de
entrada de recursos (no ressarcimento em espécie), seja pela diminuição de passivos (na
compensação, reduzindo o saldo da conta contábil “IPI a recolher”), pois resulta em aumento do
patrimônio líquido da entidade.
Além disso, atende aos 2 requisitos estabelecidos pelo STF no RE no 574.706/PR,
quais sejam: a incorporação dos valores faz-se positivamente, importando em acréscimo
patrimonial; e essa incorporação reveste-se de caráter definitivo.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Nesse contexto, conclui-se que o crédito presumido de IPI possui natureza
jurídica de “receita”, devendo compor a base de cálculo das contribuições. Observe-se que a
alegação do Recorrente de que se trata de uma “recuperação de despesas/custo”, e não de uma
“receita”, não faz sentido algum, pois resulta da comparação entre gênero (receita) e espécie
(recuperação de custo).
Ao definir a natureza contábil de um fato da vida, deve-se primeiro avaliar se sua
característica é de receita, despesa, ou “Outros Resultados Abrangentes”. Somente após esta
definição, pode-se fazer nova análise de uma natureza contábil secundária, ou seja, dentre as
diversas espécies de receita, em qual delas pode ser classificada uma “recuperação de custo”.
Vejamos, sobre esta questão, a lição dos professores Sérgio de Iudícibus, Ernesto Rubens
Gelbcke, Ariovaldo dos Santos e Eliseu Martins na obra Manual de Contabilidade Societária, 3a
ed., 2018:
Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Resultado Abrangente do
Exercício
29.1 Introdução
Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações
Contábeis, as empresas devem apresentar todas as mutações do patrimônio líquido
reconhecidas em cada exercício que não representem transações entre a empresa e
seus sócios em duas demonstrações: a Demonstração do Resultado do Período e a
Demonstração do Resultado Abrangente do Período.
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é a apresentação, em forma
resumida, das receitas e despesas decorrentes das operações realizadas pela empresa,
durante o exercício social, com o objetivo de demonstrar a composição do resultado
líquido do período.
As mutações do patrimônio líquido que não representam receitas e despesas
realizadas são denominadas “Outros Resultados Abrangentes” (ORA) e incluem
alterações que poderão afetar o resultado de períodos futuros ou, em alguns casos, nem
mesmo circularem pelo resultado. Por exemplo, a reavaliação de ativos era
contabilizada no Brasil a débito do imobilizado e a crédito direto de conta específica do
patrimônio líquido (esta conta era denominada Reserva de Reavaliação). Essa mutação
patrimonial caracterizava um “Outro Resultado Abrangente” e não era retornada
ao resultado, mas transferida diretamente para a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados
à medida da baixa dos ativos a que se referiam (ainda assim procedem as empresas que
mantêm saldos do passado). Nesse caso, nunca há trânsito pelo resultado (...).
Realizadas as exportações, pode-se considerar implementada a condição
necessária para que a empresa adquira o direito ao crédito presumido de IPI, e tal fato jurídico-
contábil precisa ser registrado em sua contabilidade, pois acarreta uma mutação do patrimônio
líquido da entidade. Este registro, como visto, deve ocorrer através do reconhecimento de uma
receita, seja pela entrada de recursos ou pela diminuição de passivos.
Nesse sentido, foi aprovado o PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 07 (R1)
sobre “Subvenção e Assistência Governamentais”:
ALCANCE
1. Este Pronunciamento Técnico deve ser aplicado na contabilização e na divulgação de
subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência
governamental.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

(...)
DEFINIÇÕES
3. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento Técnico com as definições
descritas a seguir:
Governo refere-se a Governo federal, estadual ou municipal, agências governamentais e
órgãos semelhantes, sejam locais, nacionais ou internacionais.
Assistência governamental é a ação de um governo destinada a fornecer benefício
econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a
critérios estabelecidos.
Não inclui os benefícios proporcionados única e indiretamente por meio de ações que
afetam as condições comerciais gerais, tais como o fornecimento de infraestruturas em
áreas em desenvolvimento ou a imposição de restrições comerciais sobre concorrentes.
Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na forma
de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma
entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas
condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções
governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e
as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais
normais da entidade.
Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamentais cuja condição
principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou de outra
forma adquira ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias
que restrinjam o tipo ou a localização dos ativos, ou os períodos durante os quais devem
ser adquiridos ou mantidos.
Subvenções relacionadas a resultado são as outras subvenções governamentais que não
aquelas relacionadas a ativos.
Isenção tributária é a dispensa legal do pagamento de tributo sob quaisquer formas
jurídicas (isenção, imunidade, etc.). Redução, por sua vez, exclui somente parte do
passivo tributário, restando, ainda, parcela de imposto a pagar. A redução ou a
isenção pode se processar, eventualmente, por meio de devolução do imposto
recolhido mediante determinadas condições.
(...)
4. A assistência governamental toma muitas formas, variando sua natureza ou
condições. O propósito da assistência pode ser o de encorajar a entidade a seguir certo
rumo que ela normalmente não teria tomado se a assistência não fosse proporcionada. A
contabilização deve sempre seguir a essência econômica.
5. O recebimento da assistência governamental por uma entidade pode ser significativo
para a elaboração das demonstrações contábeis em razão da necessidade de identificar
método apropriado para sua contabilização, bem como para indicar a extensão pela
qual a entidade se beneficiou de tal assistência durante o período coberto pelas
demonstrações. Isso permite a comparação das demonstrações contábeis entre
períodos e entre entidades diferentes.
6. A subvenção governamental é também designada por: subsídio, incentivo fiscal,
doação, prêmio, etc.
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

7. Subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária a valor justo, não deve
ser reconhecida até que exista razoável segurança de que:
(a) a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção; e
(b) a subvenção será recebida.
(...)
9. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a
ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma
independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de
passivo.
(...)
12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do
período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática,
desde que atendidas as condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental
não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
(...)
15. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos
seguintes principais argumentos:
(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada
diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos
apropriados;
(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. A
subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do
resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à
subvenção que são objeto de compensação;
(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é
lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da
política fiscal, como receita na demonstração do resultado.
15A. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com
subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção
governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.
15B. Há situações em que é necessário que o valor da subvenção governamental
não seja distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios ou acionistas,
fazendo-se necessária a retenção, após trânsito pela demonstração do resultado, em
conta apropriada de patrimônio líquido, para comprovação do atendimento dessa
condição. Nessas situações, tal valor, após ter sido reconhecido na demonstração do
resultado, pode ser creditado à reserva própria (reserva de incentivos fiscais), a partir da
conta de lucros ou prejuízos acumulados.
(...)
19. A subvenção é algumas vezes recebida como um pacote de ajuda financeira ou
fiscal e sujeita ao cumprimento de certo número de condições. Em tais casos, é
necessário cuidado na identificação das condições que dão origem aos custos e às
despesas que determinam os períodos durante os quais a subvenção deve ser
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

reconhecida. Pode ser apropriado alocar parte da subvenção em determinada base e
parte em outra.
20. Uma subvenção governamental na forma de compensação por gastos ou perdas
já incorridos ou para finalidade de dar suporte financeiro imediato à entidade sem
qualquer despesa futura relacionada deve ser reconhecida como receita no período em
que se tornar recebível.
21. Em determinadas circunstâncias, a subvenção governamental pode ser outorgada
mais com o propósito de conceder suporte financeiro imediato a uma entidade do
que servir como incentivo para que determinados gastos sejam incorridos. Dita
subvenção pode ser outorgada exclusivamente a uma entidade em particular e não ficar
disponível para uma classe inteira de beneficiários. Essas circunstâncias podem ensejar
o reconhecimento da receita de subvenção na demonstração do resultado do período no
qual a entidade qualificar-se para seu recebimento, com a divulgação adequada de
forma a assegurar que os seus efeitos sejam claramente compreendidos.
22. A subvenção governamental pode tornar-se recebível por uma entidade para
fins de compensação de perdas ou prejuízos registrados em períodos anteriores.
Dita subvenção deve ser reconhecida no período no qual se torna recebível, com a
divulgação adequada de forma a assegurar que os seus efeitos sejam claramente
compreendidos.
ATIVO
NÃO
MONETÁRIO
OBTIDO
COMO
SUBVENÇÃO
GOVERNAMENTAL
23. A subvenção governamental pode estar representada por ativo não monetário, como
terrenos e outros, para uso da entidade. Nessas circunstâncias, tanto esse ativo quanto a
subvenção governamental devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Apenas na
impossibilidade de verificação desse valor justo é que o ativo e a subvenção
governamental podem ser registrados pelo valor nominal.
(...)
APRESENTAÇÃO DA SUBVENÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
29. A subvenção é algumas vezes apresentada como crédito na demonstração do
resultado, quer separadamente sob um título geral tal como ”outras receitas“, quer,
alternativamente, como dedução da despesa relacionada. A subvenção, seja por
acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento, ou por meio de
redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração do
resultado no grupo de contas de acordo com a sua natureza.
29A. (Eliminado).
30. Como justificativa da primeira opção, há o argumento de que não é apropriado
compensar os elementos de receita e de despesa e que a separação da subvenção das
despesas relacionadas facilita a comparação com outras despesas não afetadas pelo
benefício de uma subvenção. Pelo segundo método, é argumentado que as despesas
poderiam não ter sido incorridas pela entidade caso não houvesse a subvenção, sendo
por isso enganosa a apresentação da despesa sem a compensação com a subvenção.
31. Ambos os métodos são aceitos para apresentação das subvenções relacionadas
às receitas. É necessária a divulgação da subvenção governamental para a devida
compreensão das demonstrações contábeis. Por isso é necessária a divulgação do efeito
da subvenção em qualquer item de receita ou despesa quando essa receita ou despesa é
divulgada separadamente.
(...)
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

REDUÇÃO OU ISENÇÃO DE TRIBUTO EM ÁREA INCENTIVADA
38D. Certos empreendimentos gozam de incentivos tributários de imposto sobre a
renda na forma de isenção ou redução do referido tributo, consoante prazos e
condições estabelecidos em legislação específica. Esses incentivos atendem ao conceito
de subvenção governamental.
38E. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária como
subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no resultado
como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção equivalente, a serem
demonstrados um deduzido do outro.
Da análise do item 29 acima, c/c o item 31, confirma-se que o incentivo fiscal
(subvenção), seja por acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento, ou por meio
de redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração do resultado no
grupo de contas de acordo com a sua natureza, sendo ambos os métodos aceitos para
apresentação das subvenções relacionadas às receitas.
Deve ser registrado, em obter dictum, que a receita originada da espécie de
subvenção tratada nos itens 38D e 38E, qual seja, a subvenção para investimento, foi objeto de
expressa exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep pela Lei no 12.973, de
13/05/2014 (logo, posteriormente aos fatos geradores aqui analisados), que alterou a redação do
art. 1o da Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
Observe-se que todos os itens que constam dos incisos deste § 3o, dentre os quais
se incluem as “subvenções para investimento” (inciso X), são referidos pelo texto da lei como
“receitas”. O legislador entendeu por bem que tais receitas não devem integrar a base de cálculo
das contribuições. Porém, com relação às subvenções, incluiu neste rol apenas aquelas destinadas
para investimentos. Isso significa que todas as demais espécies de subvenção devem sofrer a
incidência do PIS/Pasep, pois se não fosse esta a intenção do legislador, o dispositivo legal não
teria sido restrito às subvenções para investimento.
Segundo regra basilar de hermenêutica jurídica, “o que a lei não incluiu é porque
desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la” (inclusio unius alterius exclusio). Se o
legislador não incluiu no rol do § 3o as demais espécies de subvenção (como, por exemplo, a
subvenção para custeio), é porque desejava excluí-las. Trata-se de critério de interpretação
utilizado nas Cortes Superiores, como se depreende dos seguintes precedentes:
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

i) Recurso Extraordinário no 1.136.132/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação em 19/06/2018:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. LICENÇA ACOMPANHAMENTO CÔNJUGE
PREVISTA NO ART. 84 DA LEI 8.112/90. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
CABIMENTO. PODER-DEVER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO.
1. O artigo 84 do Estatuto do Servidor Público Federal tem caráter de direito subjetivo,
uma vez que se encontra no título específico dos direitos e vantagens, não cabendo,
assim, juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração.
2. Basta que o servidor comprove que seu cônjuge deslocou-se, seja em função de
estudo, saúde, trabalho, inclusive na iniciativa privada, ou qualquer outro motivo, para
que lhe seja concedido o direito à licença por motivo de afastamento de cônjuge.
3. Se a norma não distingue a forma de deslocamento do cônjuge do servidor para
ensejar a licença, se a pedido ou por interesse da Administração, não cabe ao
intérprete fazê-la, sendo de rigor a aplicação da máxima inclusio unius alterius
exclusio. (precedentes STJ)” (pág. 177 do documento eletrônico 2).

ii) AgInt no Recurso Especial no 1.917.838/DF, Relator Ministro Herman
Benjamin, Publicação em 17/05/2021:
O art. 5o do Decreto 20.910/1932, em respeito ao princípio da simetria, deveria ser
observado não só em relação ao administrado, mas também em face da Administração
Pública. Embora constitua evidente limitação legal a excessos eventualmente cometidos
pelo titular do direito ou do crédito, não disciplina de forma expressa, a prescrição
intercorrente. Em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius
alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não
devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.6.2005, p. 228).
Deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso.
Diante do exposto, dou provimento ao Agravo Interno para dar provimento ao Recurso
Especial.
Destaco que o STJ entende que o REINTEGRA, incentivo fiscal concedido pelo
governo federal, pode ser tributado pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme os seguintes
precedentes:
i) AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 21/05/2019:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES RESSARCIDOS NO
ÂMBITO DO REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI No 12.546/11. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ART. 44 DA LEI No 4.506/64.
INCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE
ATÉ O ADVENTO DA LEI No 12.844/13. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE
DO ENTENDIMENTO FIXADO NO ERESP No 1.517.492/PR. DISTINGUISHING.
1. Segundo o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte nos autos dos
EDcl no REsp 1.462.313/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2014 e do
AgRg no REsp 1.518.688/RS, de minha relatoria, DJe 07/05/2015, os valores do
REINTEGRA são passíveis de incidência do imposto de renda, até o advento da MP no
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

651/14, posteriormente convertida na Lei no 13.043/14, de forma que a conclusão
lógica que se tem é a de que tais valores igualmente integram a base de cálculo do
PIS e da COFINS, que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as deduções legais,
os valores relativos ao IRPJ e à CSLL, sobretudo no caso de empresas tributadas
pelo lucro real na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS
instituída pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, cuja tributação se dá com base na
receita bruta mensal da pessoa jurídica, a qual, por expressa disposição do art. 44
da Lei no 4.506/64, alhures mencionado, abrange as recuperações ou devoluções de
custos, deduções ou provisões e as subvenções correntes, para custeio ou operação,
recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
2. Somente com o advento da Lei no 12.844/13, que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no
12.546/11, é que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA foram excluídos
expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS.
3. A inaplicabilidade, aos valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA, do
precedente desta Corte tomado no EREsp no 1.517.492/PR, de relatoria do Ministro Og
Fernandes, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, no sentido da exclusão
dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. É que
naquele caso entendeu-se que a incidência de IRPJ sobre os créditos presumidos de
ICMS representariam violação do princípio Federativo por intromissão da União
em política fiscal dos Estados-Membros, o que não ocorre no presente caso, eis que
todos os custos ressarcidos tratam de tributos federais.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2019)

ii) AgInt no REsp 1.660.801/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
31/10/2017:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS.
REGIME
ESPECIAL
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
VALORES
TRIBUTÁRIOS
PARA
AS
EMPRESAS
EXPORTADORAS.
REINTEGRA.
BENEFÍCIO FISCAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS.
I - O STJ possui jurisprudência no sentido de que "Todo benefício fiscal, relativo a
qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro
da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR. Em todas essas
situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou
indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc"
(REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.3.2013).
II - Hipótese em que a decisão agravada reformou o acórdão a quo, determinando a
inclusão dos valores recebidos em decorrência do Reintegra na base de cálculo do PIS,
da Cofins, do IRPJ e da CSLL.
III - No julgamento do REsp 1.514.731/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe 1o/6/2015, a Segunda Turma do STJ tratou do objeto da presente
controvérsia. Na ocasião, foi decidido que "(...) os valores do REINTEGRA são
passíveis de incidência do Imposto de Renda, até o advento da MP no 651/14,
posteriormente convertida na Lei no 13.043/14, de forma que a conclusão lógica que se
tem é a de que tais valores igualmente integram a base de cálculo do PIS e da COFINS,
que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as deduções legais, os valores relativos
ao IRPJ e à CSLL, sobretudo no caso de empresas tributadas pelo lucro real na
sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS instituída pelas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, cuja tributação se dá com base na receita bruta mensal da pessoa
jurídica, a qual, por expressa disposição do art. 44 da Lei no 4.506/64, abrange as
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões e as subvenções
correntes, para custeio ou operação, recebida s de pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ou de pessoas naturais".
IV - Foi decidido ainda que "somente com o advento da Lei no 12.844/13, que incluiu o
§ 12 no art. 2o da Lei no 12.546/11, é que os valores ressarcidos no âmbito do
REINTEGRA foram excluídos expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Por não se tratar de dispositivo de conteúdo meramente procedimental, mas sim de
conteúdo material (exclusão da base de cálculo de tributo), sua aplicação somente
alcança os fatos geradores futuros e aqueles cuja ocorrência não tenha sido completada
(consoante o art. 105 do CTN), não havendo que se falar em aplicação retroativa" (REsp
1.514.731/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
1o.6.2015). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.461.265/RS, Rel. Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe
27.4.2016 (AgInt no REsp 1598604/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017).
V - Sendo assim, com razão a Fazenda Nacional quanto à inclusão dos valores do
Reintegra na base de cálculo do PIS e da COFINS até o advento da Lei 12.844/2013,
sendo assegurado à empresa o direito à compensação/restituição de eventuais valores
pagos a maior a esse título após a vigência da referida lei.
VI - Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1.660.801/RS, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 31.10.2017)
No primeiro precedente, o STJ identificou, de forma precisa, a necessidade de
atender ao quanto disposto no art. 44 da Lei no 4.506/64:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Da mesma forma, seguindo precisamente o quanto determina a lei, entendeu o
STJ que o incentivo fiscal previsto no programa denominado REINTEGRA deveria ser tributado
pelas contribuições até o advento da Lei no 12.844/13, que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no
12.546/11, quando os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA foram excluídos
expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão esta que não abrange o
crédito presumido do IPI:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetu e exportação de
bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou
integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.
(...)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

§ 12. Não serão computados na apuração da base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins os valores ressarcidos no âmbito do Reintegra. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
Posteriormente, no REsp no 1.571.005/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
Acórdão publicado em 05/11/2021, o STJ especifica em maiores detalhes as razões pelas quais
somente com a previsão específica na Lei no 12.844/13 o REINTEGRA pôde ser excluído da
base de cálculo das contribuições:
Como consta da decisão agravada, com relação à inclusão dos créditos presumidos do
REINTEGRA nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, convém
anotar que a Primeira Seção tem externado entendimento no sentido de que, “até o
advento da Lei n. 12.844/2013, que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei n. 12.546/2011, os
valores do Reintegra compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS” (AgInt nos
EREsp 1514561/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
15/09/2020, DJe 22/09/2020).
No mesmo sentido, dentre outros: AgInt nos EDcl no REsp 1.514.561/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020.
De fato, essas contribuições devem incidir “sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”
(arts. 1o); e o ressarcimento do resíduo tributário, em dinheiro ou por meio de
compensação, é espécie de receita da sociedade empresária.
Oportuno mencionar que, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, são sinônimos os conceitos de receita bruta e faturamento e devem ser
entendidos como a soma de todas as receitas geradas pela venda de mercadorias e/ou
serviços.
Confiram-se: AI 817257 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em
04/12/2012, DJe-248; RE 953152 AgR, Rel. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em
11/11/2016, DJe-252; RE 816363 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
julgado em 05/08/2014, DJe-157. Aliás, na linha da definição dada pelo Supremo
Tribunal Federal, este Tribunal Superior tem reconhecido a inclusão da totalidade das
receitas nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. P. ex.:, dentre
outros: as receitas de royalties (REsp 1520184/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 13/05/2021), as receitas de direitos creditórios (AgInt no REsp
1626707/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/06/2019) e as
receitas financeiras (REsp 1187726/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe 11/09/2018).
Não obstante, na redação dada pela Lei n. 12.844/2013, a Lei n. 12.546/2011
estabeleceu que “não serão computados na apuração da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os valores ressarcidos no âmbito do
Reintegra” (art. 2o, § 12).
A mesma disposição se encontra na Lei n. 13.043/2014, que reinstituiu o
REINTEGRA, conforme consta do § 6o do art. 22: “o valor do crédito apurado
conforme o disposto neste artigo não será computado na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL”.
Portanto, à luz do § 6o do art. 150 da Constituição Federal, que exige lei específica
para redução de base de cálculo de contribuições e impostos, somente a partir do
início de vigência da Lei n. 12.844/2013 é que se pode autorizar a não inclusão dos
créditos nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. IRPJ e CSSL.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

No que se refere ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a orientação da Primeira Turma deste Tribunal,
especificamente, é pela não inclusão dos créditos gerados no REINTEGRA nas bases de
cálculo, uma vez que tem por “objetivo de reintegrar valores referentes a custos
tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção”; ou seja, não
compõem o lucro da sociedade empresária.
Com efeito, a Lei n. 12.546/2011 é clara ao dispor que referidos créditos são gerados
como forma de ressarcir a empresa exportadora dos “custos tributários federais residuais
na cadeia de produção”.
Assim, se com a geração do crédito, o objetivo do legislador é anular os efeitos dos
custos tributários federais residuais da cadeia de produção dos bens manufaturados a
serem exportados, não se pode entendê-lo como componente do lucro para fins de
incidência do IRPJ e da CSLL, tributos federais, sob pena de contradição jurídico-
normativa. Isso pode ser extraído da exposição dos motivos apresentados à Presidência
da República, ainda por ocasião da proposta de edição da Medida Provisória que previu
o REINTEGRA (MP n. 540/2011):
(...)
Nessa linha, é oportuna a anotação de que, com relação ao REINTEGRA tratado na Lei
n. 13.043/2014, deve-se entender que a redação do § 6o do art. 22, especificamente com
relação aos IRPJ e à CSSL, tem natureza interpretativa, daí porque o início de sua
vigência não enseja a conclusão pela incidência desses tributos, nas situações ocorridas
anteriormente, à luz do art. 106 do CTN.
De outro lado, ao contrário do que ocorre os créditos presumidos previstos em leis
estaduais, como aqueles atinentes ao ICMS e tratados na Lei Complementar n.
160/2017 e na Lei n. 12.973/2014, no caso do REINTEGRA, o legislador foi expresso
na vontade de ressarcir os custos tributários residuais suportados na cadeia produtiva.
(...)
A Fazenda Nacional recorre pretendendo a inclusão dos créditos do REINTEGRA nas
bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS e defendendo a incidência do
IRPJ e da CSLL (fls. 1691/1715).
No cenário, o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser, parcialmente, conhecido e
provido, em parte, para reconhecer a legalidade da inclusão dos créditos do
REINTEGRA nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS até o início de
vigência da Lei n. 12.844/2013.
Assim, mantêm-se, em parte, o acórdão recorrido, no que se refere ao IRPJ e CSLL,
bem como o capítulo da sentença atinente à compensação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
O § 6o do art. 150 da Constituição Federal determina o seguinte:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Por este motivo, somente a partir da Lei no 12.973, de 13/05/2014, que alterou a
redação do art. 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas de subvenção para
investimentos (as demais subvenções não foram excluídas) puderam ser excluídas da base de
cálculo das contribuições, pois passou a existir lei específica para permitir esta redução da base
de cálculo, atendendo ao que determina o dispositivo constitucional acima transcrito.
No STF, a discussão sobre a inclusão do crédito presumido do IPI na base de
cálculo das contribuições ainda resta pendente. Em 31/10/2012, a Corte Constitucional
reconheceu a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 593.544/RS, representativo da
controvérsia. Segundo consta do acompanhamento processual no site do STF, o processo se
encontra concluso ao Relator desde 15/12/2021:

Na instância administrativa, este Conselho tem admitido a inclusão dos
valores referentes ao crédito presumido do IPI na base de cálculo das contribuições na
sistemática do regime não-cumulativo (leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), e afastado esta
tributação quando a apuração das contribuições se dá pelo regime da cumulatividade,
previsto na Lei no 9.718/98, em razão da distinção entre as bases de cálculo, cuja amplitude de
receitas, no regime não-cumulativo, é muito maior.
Em relação à alegação de que, mesmo que fosse possível considerar o crédito
presumido de IPI como receita, esta não seria tributável porque as receitas decorrentes de
exportações são isentas das contribuições, vejo que melhor sorte não assiste ao Recorrente.
Com efeito, este mesmo fundamento foi exposto em voto-vista pela Exm.a Ministra Regina
Helena Costa no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp no 1.210.941/RS, Relator
Ministro OG FERNANDES, data da publicação 01/08/2019, embora a questão tratasse de
IRPJ e CSLL:
O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o
primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da
carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa
passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo, adota o posicionamento no
sentido de que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, de modo que a incidência
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

dessas exações configuraria forma oblíqua de restituição dos valores ao Fisco,
esvaziando, por conseguinte, o instituto.
Assinale-se que ambas as Turmas integrantes da 1a Seção reconhecem a natureza
jurídica de incentivo fiscal dos créditos presumidos de IPI, previstos nos diplomas
normativos apontados, a eles atribuindo, todavia, efeitos distintos quanto à possibilidade
de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
(...)
São exemplos da diretriz constitucional de estimular as exportações as previsões
inseridas nos arts. 149, § 2o, I ("As contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico de que trata o caput deste artigo: I – não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação"); 155, § 2o, XII, alíneas e e f ("Cabe à lei complementar: [...]
e) excluir da incidência do imposto [ICMS], nas exportações para o exterior, serviços e
outros produtos além dos mencionados no inciso X, a; f) prever casos de manutenção de
crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de
serviços e de mercadorias"); 156, § 3o, II ("Em relação ao imposto previsto no inciso III
do caput deste artigo [ISSQN], cabe à lei complementar: II – excluir da sua incidência
exportações de serviços para o exterior"); e 40 do ADCT ("É mantida a Zona Franca de
Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação,
e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da
Constituição").
Trata-se de alívio fiscal, indutor do desenvolvimento econômico, cujas leis de
regência elegeram as empresas produtoras e exportadoras de mercadorias
nacionais para beneficiarem-se do ressarcimento de créditos presumidos de IPI e,
desse modo, propiciar o incremento do volume de exportações, atenuando o
indesejado fenômeno da "exportação de tributos".
(...)
Com a devida vênia, ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado
pelo acórdão paradigma, da 2a Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a
União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal à exportação que, em obediência à
Constituição, concedeu.
Com efeito, tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal
legitimamente outorgado, em especial porque orientado nitidamente por atos
infralegais, consubstanciados na Solução de Consulta da Superintendência Regional da
Receita Federal da 9a Região Fiscal - SRRF/9a/DISIT n. 240/2003, e no Acórdão
DRJ/POA n. 3.196/2003, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas
informações prestadas (fls. 5.110/5.119e).
(...)
Cumpre registrar, dada a estreita semelhança axiológica com o presente caso, que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n.
574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS. Entendeu o Plenário da Corte, por maioria, que o valor
arrecadado de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero
ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos, conforme acórdão assim
ementado:
(...)
Note-se que, na linha de raciocínio esposada pelo Supremo Tribunal Federal, os créditos
presumidos de IPI, concedidos no contexto de incentivo fiscal, não teriam, com ainda
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

mais razão, o condão de integrar as bases de cálculo de outros tributos, como quer a ora
Embargante, em relação ao IRPJ e à CSLL.
Entretanto, a tese da Ministra, embora respeitável, foi vencida no STJ,
prevalecendo o voto vencedor do Ministro Relator, nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
COTEJO
REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICA
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA – IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o
DA LEI N. 9.363/1996. POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à inclusão do crédito
presumido de IPI instituído pela Lei n. 9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL.
2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito ficto de IPI,
por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que operam no setor
beneficiado na exata medida em que, e precisamente porque, reduz o volume da
obrigação tributária. A menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito
colateral indesejável da medida, e sim o seu legítimo propósito. A inclusão de valores
relativos a créditos fictos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão
de esvaziar, ou quase, a utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que,
por subverter a própria norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do
ordenamento jurídico".
3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O crédito presumido de IPI previsto no art.
1o da Lei 9.363/96 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios,
despesas etc.'"
4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o
entendimento firmado no acórdão paradigma de que o crédito presumido de IPI
previsto no art. 1o da Lei n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, pois todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impactando na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à consideração de que,
nessas situações, referido imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta
ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
5. Registre-se, no entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo
do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que
se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo lucro
presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido feita a
dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do RIR/1999).
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e declarar a
legalidade da inclusão dos valores decorrentes de créditos presumidos de IPI na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

VOTO
O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator): A divergência traçada nestes autos
envolve questão relacionada à inclusão do crédito presumido de IPI instituído pela Lei
n. 9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
(...)
A divergência, portanto, é evidente e, a meu sentir, deve ser resolvida adotando-se o
entendimento firmado no acórdão paradigma de que o crédito presumido de IPI previsto
no art. 1o da Lei n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo
benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba,
indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impactando
na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à consideração de que, nessas
situações, referido imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta ou
indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
(...)
Ante o exposto, dou provimento aos embargos de divergência, para reformar o acórdão
embargado e declarar a legalidade da inclusão dos valores decorrentes de créditos
presumidos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Além disso, deve-se ter em conta que os créditos presumidos de IPI representam
ingressos no patrimônio empresarial decorrente de atividade que não se confunde com a
exportação (receber um incentivo fiscal é fato que não possui a mesma natureza jurídica de
exportar um bem/serviço) e favorecem positivamente a formação dos lucros, nos termos do art.
195, I da Constituição; da mesma forma, por se constituírem em contribuições destinadas ao
custeio da seguridade social, a Cofins e a Contribuição ao PIS não são afetadas pela imunidade
prevista no art. 149, § 2o, I da Constituição.
Por fim, observo que, se a decisão do STJ nos embargos de divergência levou em
conta o fato do crédito presumido do IPI aumentar o lucro, que é base de cálculo do IRPJ/CSLL,
que dirá no caso do PIS/Cofins, que incidem sobre o faturamento. Ora, se houve aumento do
lucro, só existem 2 possibilidades: ocorreu o aumento das receitas ou a diminuição das despesas.
E, conforme visto nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os
incentivos tributários na forma de isenção ou redução de tributo, independentemente do seu
recebimento em dinheiro ou como redução de passivo, são contabilizados como receita; logo,
representam aumento de faturamento.
Não há como discordar da lógica existente nesse entendimento do CPC. Imagine-
se, por exemplo, que uma empresa presta um serviço para um posto de gasolina e, como
pagamento, recebe um crédito para ser utilizado na aquisição de combustível para os veículos da
empresa, que se deslocam pela cidade prestando os serviços.
Ora, os gastos com combustíveis se constituem numa despesa do prestador de
serviços; apesar de não ter recebido um “pagamento em espécie” pela atividade prestada no
posto, o crédito recebido irá diminuir um dos gastos da empresa com combustíveis, logo é
inegável que se trata de uma receita tributável. O mesmo ocorre com o crédito presumido de IPI,
utilizado para descontar das contribuições (que são despesas da grande maioria das empresas).
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

A Segunda Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao ARE no
1.295.595-AgRg, que questionava essa decisão do STJ e a constitucionalidade da inclusão do
crédito presumido de IPI da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A publicação do acórdão
ocorreu no dia 19/05/2021, com trânsito em julgado em 11/06/2021:
3. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu não ser possível a
exclusão de créditos presumidos do Imposto sobre os Produtos Industrializados – IPI
sobre as bases de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, com fundamento na legislação
tributária sobre a matéria:
(...)
Concluir de forma diversa do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.363/1996 e 10.276/2001). A ofensa à
Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o
processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
(...)
4. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada,
demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se
arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
5. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Em relação aos juros recebidos e aluguéis recebidos, não me parece haver
maiores dúvidas. A alegação da defesa de que “As receitas financeiras, que no caso qualificam
o proveito econômico resultante de juros, variações cambiais e aluguéis, não se relacionam com
o objeto/finalidade principal da Recorrente, o que repele sua inclusão na base de cálculo destas
contribuições sociais” somente poderia fazer sentido caso o regime de apuração fosse o
cumulativo, no qual apenas as receitas provenientes das atividades típicas empresariais são
tributadas. Assim, a análise deveria se dar caso a caso, a depender das atividades desenvolvidas
pela entidade empresarial.
Entretanto, em relação às variações cambiais ativas, deve-se ter em conta o
quanto decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 627.815-PR, transitado em julgado em
14/10/2013:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado
aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do
processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no
exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de
moedas.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” – conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal
todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa,
representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda
internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por
completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os
tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo
direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos.
No regime não-cumulativo, porém, todas as receitas do sujeito passivo compõem
a base de cálculo das contribuições, com exceção apenas daquelas expressamente excluídas pela
lei, dentre as quais não se encontram as receitas financeiras com juros e nem as provenientes de
aluguéis.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido para afastar a tributação
sobre as variações cambiais ativas.

II - DOS CRÉDITOS SOBRE FRETES E ALUGUÉIS
Alega o Recorrente que fretes e aluguéis para a utilização de veículos e software
são perfeitamente passíveis de creditamento, nos seguintes termos:
Denota-se, sem esforços, que os valores de que serviu-se a Recorrente para cálculo das
contribuições atinam à produtos utilizados na produção de bens destinados à venda.
À evidência, em momento algum o Auditor-Fiscal comprovou ou mesmo afirmou que
as despesas relativas à frete não se referiram ao transporte de mercadorias
comercializadas pela Recorrente.
Idêntica conclusão sobressai dos custos suportados com aluguéis de software e veículos.
Não se olvide que pela acurada interpretação dos artigos 305, IV, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, os produtos em questão, quando utilizados nas atividades
praticadas pela empresa, evidentemente fecundam o direito a crédito.
É prudente reiterar que o software a que se refere a glosa promovida pelo Auditor-Fiscal
tem como finalidade precípua coordenar e prover eletronicamente o funcionamento
conjunto de todas as máquinas e demais equipamentos que constituem as linhas de
produção da Recorrente.
Às fls. 52/69, foram juntados os documentos comprovatórios do direito de crédito a que
faz jus a Recorrente. Bem se observa que o software locado refere-se aos programas
instalados na indústria de papel ondulado, enquanto a locação de veículos deu-se em
razão da necessidade de transportar os resíduos químicos e demais materiais
provenientes da atividade industrial explorada pela Recorrente.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Ao analisar o RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL (fls. 158/170), encontram-se as
razões apresentadas pela Autoridade Fazendária para ter realizado a glosa destes créditos, in
litteris:
II.2 — Cálculo de crédito sobre fretes nas operações de vendas
9. O contribuinte apropriou-se de créditos dos fretes pagos nas operações de vendas no
período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004 indevidamente. No período em análise não
havia disposição legal para utilização de fretes pagos pelo vendedor. Apenas com a
edição da Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei 10.833, de 29 de dezembro de
2003, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2004 foi possível o cálculo de crédito
sobre os fretes pagos nas operações de vendas.
10. Para o ano-calendário de 2003, houve valores de fretes de vendas indevidamente
utilizados como base de cálculo. Esses valores encontram-se em demonstrativo às
fls.121/122, fornecido pelo próprio contribuinte e foram proporcionalizados com
percentual utilizado por ele entre créditos vinculados a receitas no mercado interno e
créditos vinculados a receitas no mercado externo e estão demonstrados abaixo. Para o
ano-calendário de 2004, apenas em janeiro há esse crédito indevido (fl. 126), e, como há
saldo de crédito vinculado a mercado interno, foi abatido o valor integral do crédito
indevido desse saldo (Base Cálculo Indevida 614.191,37 //crédito a 1,65% - 10.134,15).
(...)
II.3 — Créditos indevidos de aluguéis de veículos e de software
11. O contribuinte apurou indevidamente créditos de PIS sobre valores de aluguéis
pagos de utilização de veículos e softwares, sem permissão legal, bem como incluiu
junto aos valores de aluguéis de máquinas e equipamentos considerados como base de
cálculo de créditos, valores denominados "multa rescisão contratual". Cópia da
intimação e resposta do contribuinte encontram-se às fls. 52/69. Esses dispêndios não
encontram amparo legal no que diz respeito a serem utilizados para fins de cálculo de
créditos na sistemática da não cumulatividade, pois não se classificam no conceito de
aluguel de máquinas ou equipamentos.
Em relação ao frete nas operações de venda, verifico que assiste razão à
Autoridade Tributária. Com efeito, no período entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004 não
havia disposição legal para utilização de fretes na venda de mercadorias. Apenas com a edição
da Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei 10.833, de 29/12/2003, com vigência a partir
de 01/02/2004, foi possível o cálculo de crédito sobre os fretes pagos nas operações de vendas:
LEI 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o do art. 1o,
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3o, nos §§
3o e 4o do art. 6o, e nos arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Basta uma simples leitura da Lei no 10.637/2002 para se verificar que dela não
consta a previsão de descontar créditos calculados em relação a armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, o que só é possível por conta do art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Quanto aos créditos provenientes de aluguéis de veículos e de software, tendo em
vista os argumentos do Recorrente, faz-se necessário verificar se tais dispêndios do sujeito
passivo se enquadram no conceito de insumos para fins de creditamento de PIS e de COFINS no
regime não-cumulativo, devendo-se determinar, inicialmente, qual deve ser este conceito e quais
as condições para analisar a subsunção de cada produto/serviço ao mesmo.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de
22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS
e da COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos
adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes termos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim de
creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente prevalecido nesta
Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás esmeradamente
elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além de
inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço, como
determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada, com a devida
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não desiste a Fazenda
Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num ambiente em que se prima
pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto,
reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto
ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos
critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os
valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza,
seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com
Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens,
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros,
telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido
num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para, nesta
extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à instância
ordinária, nos termos da fundamento supra.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que foi expressamente
refutada a tese do “conceito ampliado” de insumos, pelo qual todas as despesas que fossem
importantes para o funcionamento da pessoa jurídica poderiam gerar crédito das contribuições,
tendo como consequencia sua equivalência às despesas dedutíveis para o IRPJ.
Além disso, toda a análise sobre os bens que podem gerar crédito se refere à
essencialidade e relevância destes dentro do processo produtivo, como indicam os trechos
acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora deste possam gerar crédito
significaria admitir que as aquisições para setores administrativos, que também são
essenciais e relevantes para qualquer empresa, igualmente gerariam créditos.
Analisando os termos do RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL, verifico que o
Auditor-Fiscal autuante tem razão, porém em parte. Realmente, veículos e software não se
incluem no conceito de máquinas e equipamentos, cujo aluguel pode gerar créditos, nos termos
do art. 3o, inciso IV, da Lei no 10.637/2002. Contudo, resta analisar a possibilidade destas
despesas se enquadrarem no novel conceito de insumo, tal como decidido pelo STJ.
Partindo do conceito de insumos acima delineado pelo STJ, e considerando que a
Recorrente é empresa cuja atividade preponderante consiste na produção de celulose, papéis
Kraft, chapas e embalagens de papelão ondulado, resinas e móveis de pinus, consoante seus atos
constitutivos, entendo que a despesa com o aluguel de veículos para transportar os resíduos
químicos e demais materiais provenientes da atividade industrial, bem como os gastos com
aluguel de software cuja finalidade é coordenar e prover eletronicamente o funcionamento
conjunto das máquinas e demais equipamentos que constituem as linhas de produção, são
essenciais e relevantes para o processo produtivo, enquadrando-se no conceito de serviços
utilizados como insumos, e gerando créditos pelo art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.
Nesse sentido, trago precedentes deste Conselho no julgamento de outros
processos do mesmo Recorrente:
i) Acórdão no 9303-008.594, Sessão de 15 de maio de 2019:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM
ALUGUEL DE SOFTWARE. POSSIBILIDADE.
Por serem "relevantes" para o processo produtivo, as despesas com aluguel de
software devem ser consideradas crédito para fins de apuração do PIS.
ii) Acórdão no 3801-002.104, Sessão de 25 de setembro de 2013:
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM
FRETES.
Somente a partir de 01/02/2004, os valores referentes ao frete na operação de venda de
produtos, desde que suportados pelo vendedor, podem compor o somatório dos
créditos a serem descontados do PIS.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM
ALUGUEL DE SOFTWARE. POSSIBILIDADE.
Por serem indispensáveis para o complemento do processo produtivo, as despesas
com aluguel de software devem ser consideradas crédito para fins de apuração do
PIS.
iii) Acórdão no 3302-004.376, Sessão de 27 de junho de 2017:
CRÉDITOS SOBRE FRETES. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA. LEI
POSTERIOR AOS FATOS.
Os valores pagos/incorridos de fretes não podem gerar crédito tributário favorável
ao contribuinte, pois somente foram previstos na Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003, em seu artigo 15, convertida na Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2004.
Ressalto que o valor referente a glosa de créditos calculados sobre "multa rescisão
contratual" não foi objeto do Recurso Voluntário, deixando de ser objeto da presente
controvérsia. Assim, a referida glosa se tornou definitiva em âmbito administrativo.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial a este pedido para cancelar as
glosas de créditos calculados sobre aluguel de veículos e aluguel de software.

III - DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE DEPRECIAÇÃO
III.1 - Itens 1 a 4 da Planilha de fl. 08
Alega o Recorrente que os serviços descritos nas NFs como mão de obra aplicada
no gerador, mão de obra aplicada no depósito e conserto de portas dão direito a crédito,
conforme art. 3o, § 1o, III, da Lei no 10.833/03, que permite o creditamento dos serviços que
impliquem no aumento da vida útil do respectivo bem e, cujo dispêndio, é contabilizado como
custo de aquisição na própria conta do ativo.
O Auditor-Fiscal autuante reconhece que foram apresentadas as notas fiscais
completas destes itens, mas alega que nenhuma delas gera direito a crédito na sistemática da não
cumulatividade.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

De acordo com o art. 3o, § 1o, inciso III da Lei no 10.637/2002, o contribuinte
poderá descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação dos bens indicados nos
incisos VI, VII e XI do caput:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 2o
sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
Os gastos discutidos neste tópico não se referem a nenhum dos bens cuja lei
permite a tomada de crédito sobre os encargos de depreciação, motivo pelo qual o pedido do
Recorrente deve ser rejeitado. Contudo, tendo em vista o quanto decidido no REsp
1.221.170/PR, muitos anos após a apresentação deste Recurso Voluntário (fato superveniente),
entendo cabível a análise, de ofício, sobre o enquadramento dos referidos gastos no conceito de
insumos.
Neste diapasão, os gastos com mão de obra aplicada no gerador se enquadram no
conceito de serviço utilizado como insumo, por ser essencial e relevante ao processo produtivo.
O mesmo, no entanto, não se verifica em gastos com mão de obra aplicada no depósito, com
reestruturação do almoxarifado e com o conserto de portas.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial a este pedido, para reconhecer, de
ofício, o direito a crédito sobre os gastos com o serviço de mão de obra aplicada no gerador, com
base no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.

III.2 - Itens 5 a 11 da Planilha de fl. 08
Alega o Recorrente que tanto os serviços de recuperação de cilindro, inspeção
anual de caldeira, pintura da tubulação da fábrica, quanto as aquisições de riscador eletrônico de
papel e rosca extratora móvel, são aplicados nas máquinas e equipamentos e outros bens do ativo
imobilizado utilizados para a produção de produto destinado à venda.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

O Auditor-Fiscal autuante, por sua vez, havia glosado tais créditos sob os
seguintes argumentos:

18. Foram apresentadas notas fiscais completas apenas dos 4 primeiros valores
(fls.135/144) e nenhuma delas gera direito a crédito na sistemática da não
cumulatividade conforme o disposto no artigo 3° da Lei 10.833/2003, já transcrito. Dos
valores listados de 5 a 11, na ordem, não foram apresentados nenhum documento,
mas pela descrição de conteúdo também não gera direito a crédito, lembrando que
apenas as aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado,
utilizados na produção ou elaboração do bem ou produto/serviço vendido geram direito
a crédito.
Foram apresentadas, juntamente com o Recurso Voluntário, as notas fiscais que se
encontram juntadas aos autos às fls. 265/290. Contudo, a única nota fiscal que se refere a algum
dos itens 5 a 11 da planilha, discutidos neste tópico, é a que consta à fl. 283, na qual identifica-se
o item “rosca extratora móvel”.
Quanto à natureza deste item, entendo que se trata de equipamento que deve ser
registrado no ativo imobilizado, permitindo-se a tomada de crédito sobre os encargos de
depreciação.
Existe outra nota fiscal, à fl. 141 (e repetida à fl. 145) que se refere a 1 unidade de
equipamento para “Seção de secagem”, série 9607-2. Contudo, o valor desta é de R$995.409,32,
e sua emissão data de 02/02/2005, enquanto a glosa de refere a uma nota fiscal de serviço com o
histórico “MODIFICACAO DA SECAO DE SECAGEM DA MP-V”, com valor de
R$371.505,74 e datada de 03/03/2005. O Recorrente, inclusive, sequer faz referência direta a
este item em seu recurso.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido para reconhecer o direito
a crédito sobre os encargos de depreciação da rosca extratora móvel.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

III.3 - Itens 12 a 15 da Planilha de fl. 08
Alega o Recorrente que os gastos relativos aos serviços prestados e aos produtos
adquiridos pela Recorrente são relacionados com a aquisição do elemento do Ativo Imobilizado
e, portanto, necessários para coloca-lo em condições de uso no processo industrial.
O Auditor-Fiscal autuante, por sua vez, havia glosado tais créditos sob os
seguintes argumentos:
19. Com relação aos 4 últimos itens do quadro, foram entregues notas fiscais parciais e
algumas delas não dão direito. Do valor de R$127.731,89, das notas que foram
entregues (fls. 145/148), nenhuma dá direito a cálculo de crédito sobre depreciação.
Com relação ao valor de R$911.243,35 a única nota fiscal entregue é de dezembro de
2003 (f1. 149), portanto também não gera direito a crédito a partir de agosto/2004. Com
relação ao valor de R$2.075.089,35 (fls. 150/153), além de estar incompleto - foi
entregue apenas o equivalente a R$576.869,76 - duas das notas entregues são
apenas de serviço, R$188.162,00, portanto foi glosado desse item o valor de
R$1.686.381,59; e quanto ao valor de R$316.811,36 (f1. 154), foi entregue apenas uma
nota cujo valor para fins de crédito é de R$155.000,00, portanto, foi glosado o valor de
R$161.811,36.
Verificando mais uma vez as notas fiscais anexadas conjuntamente com o
Recurso Voluntário, não encontrei as notas fiscais que foram indicadas pela Autoridade
Fazendária como faltantes. Com efeito, nenhuma delas se refere a SILO METALICO
RETANGULAR 300M3, SUBSTITUICAO DA REBOBINADEIRA MP-I ou REFORMA E
AMPLIACÃO DA MP-V 1°FASE.
Existe nota fiscal à fl. 139 que se refere a “SILO DE MARAVALHA 300M3”.
Contudo, o valor desta é de R$91.990,02, e sua emissão data de 03/02/2004, enquanto a glosa de
refere a uma nota fiscal com o histórico “SILO METALICO RETANGULAR 300M3”, com
valor de R$127.731,89 e datada de 01/09/2004. Além disso, consta da nota fiscal que a empresa
é optante pelo SIMPLES, o que impede que seja descontado crédito sobre este valor, pois as
empresas submetidas a este regime de tributação não são contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins.
Entretanto, em relação às notas fiscais que o Auditor-Fiscal reconhece que foram
entregues, ocorreu a glosa de duas notas fiscais por serem relacionadas a serviços:
Com relação ao valor de R$2.075.089,35 (fls. 150/153), além de estar incompleto - foi
entregue apenas o equivalente a R$576.869,76 - duas das notas entregues são apenas
de serviço, R$188.162,00, portanto foi glosado desse item o valor de R$1.686.381,59
(...).
O valor de R$2.075.089,35 se refere a “REFORMA E AMPLIACÃO DA MP-V
1°FASE”. Ora, a construção/reforma/ampliação de instalações do setor produtivo de uma
empresa deve ser incorporada a seu ativo imobilizado, e o valor de serviços aplicado nesta obra
deve ser acrescido como custo de aquisição/construção. Assim, entendo que o valor de
R$188.162,00, glosado pelo Auditor-Fiscal pela única razão de se tratar de serviço, deve ser
admitido como passível de gerar créditos das contribuições, conforme previsto no art. 3o da Lei
no 10.637/2002:
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido para reconhecer o direito
a crédito sobre os encargos de depreciação referentes às duas notas fiscais que totalizam o valor
de R$188.162,00 aplicado na “REFORMA E AMPLIACÃO DA MP-V 1°FASE”.

III.4 - Itens 1 e 2 da Planilha de fl. 09
Alega o Recorrente que, para desconstituir a glosa relatada nos últimos itens da
planilha em análise, colaciona à presente as Notas Fiscais de aquisição, cujas mercadorias foram
igualmente aplicados em bens do ativo imobilizado, o que resultou no aumento de sua vida útil,
logo, compõe o custo de sua aquisição.
O Auditor-Fiscal autuante, por sua vez, havia glosado tais créditos sob os
seguintes argumentos:
II.4.3 — Depreciação incentivada em 24 meses indevidamente
II.4.3.1 — Documentos não entregues
21. Foram solicitadas notas fiscais de aquisição de bens cuja depreciação, em 24 meses,
foi utilizada para fins de cálculo de créditos na sistemática da não cumulatividade. Pelos
cálculos apresentados, do valor das notas fiscais de aquisição é subtraído o valor de
ICMS para fins de cálculo do crédito sobre as depreciações.
22. Pelos documentos entregues percebe-se que, ás vezes, o contribuinte calcula crédito
sobre bens compostos de vários itens e não pelas notas fiscais de aquisição. Também
pode ser percebido que faltam várias notas na composição de alguns valores (fis.156).
Abaixo segue quadro demonstrativo das notas solicitadas com problema.

23. Notas fiscais referentes aos dois primeiros valores não foram entregues e por
isso o valor referente ao crédito sobre a depreciação desses valores não será aceito.
Quanto ao valor de R$ 426.677,80 (fis.167/170), foram entregues apenas 4 notas e são
relativas a reformas/manutenção e instalação de rede de energia elétrica, itens cuja
depreciação não gera direito a crédito, conforme inciso III do parágrafo 1° do artigo 30
da Lei n° 10.637/2002.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Analisando as notas fiscais anexadas conjuntamente com o Recurso Voluntário,
verifico que a NF referente a “MODIFICACAO DA SECAO DE PRENSAS MP-V” consta à fl.
286, com data de entrada em 03/03/2005, porém comprovando apenas o valor de R$744.622,80
(o valor glosado tinha sido de R$1.160.179,42).
Quanto ao item “CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL SLC500”, sua
nota fiscal consta à fl. 289, com data de entrada de entrada em 14/09/2004, comprovando o valor
de R$400.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido para reconhecer o direito
a crédito sobre os encargos de depreciação referentes a (i) “MODIFICACAO DA SECAO DE
PRENSAS MP-V” no valor de nota fiscal de R$744.622,80; e (ii) “CONTROLADOR LOGICO
PROGRAMAVEL SLC500”, no valor de nota fiscal de R$400.000,00.

III.5 - Itens 3 e 4 da Planilha de fl. 09
Alega o Recorrente que o Auditor-Fiscal invalidou o crédito apropriado sob o
fundamento de que são apenas prestação de serviço. Tal argumento, contudo, não deve
prosperar, haja vista tratar-se de mão de obra imprescindível à colocação das máquinas e
equipamentos em funcionamento.
O Auditor-Fiscal autuante, por sua vez, havia glosado tais créditos sob os
seguintes argumentos:
23. Notas fiscais referentes aos dois primeiros valores não foram entregues e por isso o
valor referente ao crédito sobre a depreciação desses valores não será aceito. Quanto ao
valor de R$ 426.677,80 (fis. 167/170), foram entregues apenas 4 notas e são
relativas a reformas/manutenção e instalação de rede de energia elétrica, itens cuja
depreciação não gera direito a crédito, conforme inciso III do parágrafo 1° do artigo
3o da Lei n° 10.637/2002.
24. Quanto ao valor de R$ 2.654.593,27 (fls. 171/175), foram entregues 5 notas no
valor de apenas R$ 618.645,97, sendo que uma no valor de R$101.675,51 (fl. 175) está
fora do período com direito a crédito a 1/24 do valor de aquisição (conforme item 29
deste Relatório — NF 27729) e 3 delas são de apenas prestação de serviço, ficando
apenas o valor de R$66.537,23 (fl. 174) com direito a crédito.
Em relação ao item 3, que trata das 4 notas de reformas/manutenção e instalação
de rede de energia elétrica, verifico que, à semelhança do item III.3, a
construção/reforma/ampliação de instalações do setor produtivo de uma empresa deve ser
incorporada a seu ativo imobilizado, e o valor de serviços aplicado nesta obra deve ser acrescido
como custo de aquisição/construção. Além disso, que os serviços de manutenção que
acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, geram créditos
que deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação.
Destaco, ainda, que a instalação de rede de energia elétrica deve ser incorporada
ao ativo imobilizado da empresa, podendo se caracterizar tanto como investimento em
instalações do setor produtivo, como em instalações administrativas. Ambas, por óbvio,
necessitam de energia elétrica para seu funcionamento. Contudo, não me parece razoável exigir
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

da empresa que construa 2 redes de eletricidade distintas, uma para o setor de produção e outra
para os demais setores.
Considerando que a Autoridade Fazendária não utilizou nenhum critério de rateio
dos custos da instalação elétrica entre os setores do estabelecimento, nem intimou o
contribuinte a fazê-lo, entendo que não pode ser feita a glosa integral destas 4 notas fiscais.
Quanto ao item 4, verifico que, das 5 notas apresentadas (totalizando
R$618.645,97), 3 delas foram desconsideradas pelo Auditor-Fiscal por serem vinculadas a
prestação de serviço. Considerando que o item 4 trata de “TUBULACAO GERAL
INTERLIG.SISTEMA DE VAPOR”, existem gastos referentes a prestação de serviços que
devem compor o custo de aquisição/construção/ampliação deste item do ativo imobilizado da
empresa, à semelhança do que já fora decidido nos tópicos precedentes.
Portanto, a glosa de tais notas fiscais baseada exclusivamente no fato de serem
referentes a prestação de serviços não pode ser aceita. Deveria a Fiscalização ter analisado tais
notas e verificado se elas se referem ou não a algum serviço de
construção/ampliação/manutenção das tubulações ou, ainda, se tais tubulações fazem parte do
setor de produção do estabelecimento. Na ausência de tal investigação, não vejo fundamentos
para manter esta glosa.
Assim, das 5 notas apresentadas, apenas uma delas, no valor de R$101.675,51,
está fora do período com direito a crédito a 1/24 do valor de aquisição. Logo, conclui-se que 4
notas fiscais, no valor total de R$516.970,46 (R$ 618.645,97 - R$101.675,51), possuem direito a
gerar créditos, em montante a ser devidamente quantificado pela Unidade Preparadora, assim
como nos demais casos aqui discutidos.
Quanto ao item 5 da Planilha de fl. 09 (CALDEIRA HPB N° 11 BIOM.90T/H, 64
KGF/CM), não houve questionamentos por parte do Recorrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido para reconhecer o direito
a crédito sobre os encargos de depreciação referentes a (i) “MAO DE OBRA ELETRICA
MATERIAL P/GERADOR”, no valor constante das 4 notas fiscais recebidas pela Autoridade
Tributária; e (ii) “TUBULACAO GERAL INTERLIG.SISTEMA DE VAPOR”, no valor total de
R$516.970,46.

IV - DO AFASTAMENTO DA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
O Recorrente se insurge contra a incidência dos juros sobre a multa de ofício, vez
que tal imposição, a seu ver, contraria o ordenamento jurídico brasileiro. Penalidades como
multa de ofício e taxa de juros Selic, embora previstas em lei, não se encontrariam autorizadas
para incidir uma sobre a outra.
A matéria já se encontra pacificada em âmbito administrativo por meio da Súmula
Vinculante CARF no 108:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido.

V - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para (i)
excluir as receitas provenientes das variações cambiais ativas da base de cálculo das
contribuições; (ii) cancelar as glosas de créditos calculados sobre (ii.1) dispêndios com aluguel
de veículos e aluguel de software; (ii.2) encargos de depreciação referentes a (ii.2.1) item
“ROSCA EXTRATORA MOVEL REMD/3000-H”; (ii.2.2) duas notas fiscais que totalizam o
valor de R$188.162,00 do item “REFORMA E AMPLIACÃO DA MP-V 1°FASE”; (ii.2.3) item
“MODIFICACAO DA SECAO DE PRENSAS MP-V”, apenas no valor de R$744.622,80;
(ii.2.4) item “CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL SLC500”; (ii.2.5) item “MAO DE
OBRA ELETRICA MATERIAL P/GERADOR”, apenas no valor constante das 4 notas fiscais
recebidas pela Autoridade Tributária; (ii.2.6) item “TUBULACAO GERAL INTERLIG.
SISTEMA DE VAPOR”, apenas no valor de R$516.970,46; e (iii) reconhecer, de ofício, o
direito a crédito sobre os gastos com o serviço de mão-de-obra aplicada no gerador, com base no
art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Redator designado.
Sustenta o Conselheiro Relator que o crédito presumido de IPI constitui receita a
ser tributada pela Contribuição para o PIS/Pasep uma vez que ele constitui “um incentivo fiscal
às exportações, através da concessão de um crédito ao exportador, como ressarcimento da
contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins” concedido “para promover o incremento do
comércio exterior brasileiro”.
Ao identificar que “sua utilização pode se dar através da compensação com
débitos de IPI originados de saídas tributadas para o mercado interno ou, na sua
impossibilidade (débitos inferiores aos créditos), pode ser solicitado o ressarcimento em moeda
corrente” afirma que em “ambas as hipóteses, este incentivo fiscal provoca um aumento nos
benefícios econômicos da empresa, seja sob a forma de entrada de recursos (no ressarcimento
em espécie), seja pela diminuição de passivos (na compensação, reduzindo o saldo da conta
contábil “IPI a recolher”), pois resulta em aumento do patrimônio líquido da entidade”
preenchendo os 2 requisitos estabelecidos pelo STF no julgamento do RE n.o 574.706/PR.
Conclui afirmando que “o crédito presumido de IPI possui natureza jurídica de
“receita”, devendo compor a base de cálculo das contribuições.”
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Para confirmar sua conclusão colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, notadamente AgInt no REsp. 1.782.172/CE, AgInt no REsp 1.660.801/RS, e REsp no
1.571.005/SC; e deste Conselho, destacando os Acórdãos n.o 9303-011.093, Sessão de 09 de
dezembro de 2020, Acórdão no 9303-010.690, Sessão de 16 de setembro de 2020.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares, ouso dele discordar
quanto à inclusão dos juros, aluguéis recebidos e crédito presumido de IPI na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e a consequente negativa de provimento ao Recurso Voluntário
neste ponto.
Vejamos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada quanto a
entender que o crédito prêmio de IPI previsto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 não possui natureza
jurídica de receita.
Desta forma, ele se constitui em benefício fiscal concedido às empresas
exportadoras de bens nacionais para ressarcimento do PIS e da COFINS pago na aquisição de
insumos empregados na industrialização das mercadorias.
Por conseguinte, não é cabível, no caso, sua inclusão na base de cálculo das
contribuições PIS e COFINS, conforme as ementas abaixo:
TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO INDUSTRIAL-EXPORTADOR. RESSARCIMENTO
DE PIS E COFINS EMBUTIDOS NO PREÇO DOS INSUMOS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.363/96.
PRECEDENTES.
1. “De acordo com o disposto no art. 1o da Lei 9.363/96, o benefício fiscal de
ressarcimento de crédito presumido do IPI, como ressarcimento do PIS e da COFINS, é
relativo ao crédito decorrente da aquisição de mercadorias que são integradas no
processo de produção de produto final destinado à exportação. Portanto, inexiste óbice
legal à concessão de tal crédito pelo fato de o produtor/exportador ter encomendado a
outra empresa o beneficiamento de insumos, mormente em tal operação ter havido a
incidência do PIS/COFINS, o que possibilitará a sua desoneração posterior,
independente de essa operação ter sido ou não tributada pelo IPI” (REsp no 576857/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 19/12/2005).
2. “Mesmo quando as matérias-primas ou insumos forem comprados de quem não é
obrigado a pagar as contribuições sociais para o PIS/PASEP, as empresas exportadoras
devem obter o creditamento do IPI” (REsp no 763521/PI, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJ de 07/11/2005)
3. O crédito presumido previsto na Lei no 9.363/96 não representa receita nova. É
uma importância para corrigir o custo. O motivo da existência do crédito são os
insumos utilizados no processo de produção, em cujo preço foram acrescidos os
valores do PIS e COFINS, cumulativamente, os quais devem ser devolvidos ao
industrial-exportador.
4. Precedentes das egrégias 1a e 2a Turmas desta Corte.
5. Recurso não-provido. (REsp 813.280/SC, Relator Ministro José Delgado, DJe
02/05/2006)
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

TRIBUTÁRIO – CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI – LEIS 9.363/96 E 10.276/2001 –
NATUREZA JURÍDICA – NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS.
1. O STJ e o STF já definiram que: a) a base de cálculo do PIS e da COFINS é o
faturamento, que equivale à receita bruta, resultado da venda de bens e serviços pela
empresa;
b) a Lei 9.718/98, ao ampliar a base de cálculo do PIS e da COFINS e criar novo
conceito para o termo "faturamento", para fins de incidência da COFINS, com o
objetivo de abranger todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, invadiu a esfera da
definição do direito privado;
c) a noção de faturamento inscrita no art. 195, I, da CF/1988 (na redação anterior à EC
20/98) não autoriza a incidência tributária sobre a totalidade das receitas auferidas pelos
contribuintes, não sendo possível a convalidação posterior de tal imposição, ainda que
por força da promulgação da EC 20/98;
d) é inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 (base de cálculo do PIS e da
COFINS), o que impede a incidência do tributo sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento da LC no 70/91;
e) desnecessária, no caso específico, lei complementar para a majoração da alíquota da
COFINS, cuja instituição se dera com base no art. 195, I, da Carta Magna.
2. O legislador, com o crédito presumido do IPI, buscou incentivar as exportações,
ressarcindo as contribuições de PIS e de COFINS embutidas no preço das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos pelo fabricante
para a industrialização de produtos exportados. O produtor-exportador apropria-se de
créditos do IPI que serão descontados, na conta gráfica da empresa, dos valores devidos
a título de IPI.
3. O crédito presumido do IPI tem natureza jurídica de benefício fiscal, não se
constituindo receita, seja do ponto de vista econômico-financeiro, seja do ponto de
vista contábil, devendo ser contabilizado como "Recuperação de Custos".
Portanto, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
3. Ainda que se considerasse receita, incabível a inclusão do crédito presumido do IPI
na base de cálculo do PIS e da COFINS porque as receitas decorrentes de exportações
são isentas dessas contribuições.
4. Recurso especial não provido. (REsp 807.130/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe
21/10/2008).

TRIBUTÁRIO. LEI 9.363/96. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PIS E COFINS.
BASE DE CÁLCULO. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. O legislador, em respeito à máxima econômica de que não se exportam tributos, criou
o crédito presumido de IPI como um incentivo às exportações, ressarcindo o exportador
de parte das contribuições ao PIS e à Cofins incidentes sobre as matérias-primas
adquiridas para a industrialização de produtos a serem exportados.
2. O crédito presumido previsto na Lei no 9.363/96 não constitui receita da pessoa
jurídica, mas mera recomposição de custos, razão porque não podem ser
considerados na determinação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
Cofins. Precedente da Primeira Turma.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

3. Seria um contra-senso admitir que sobre o crédito presumido de IPI, criado
justamente para desonerar a incidência do PIS e da Cofins sobre as matérias-primas
utilizadas no processo de industrialização de produtos exportados, incidam essas duas
contribuições.
4. Recurso especial não provido. (REsp 1003029/RS, Rel. Ministro Castro MEIRA, DJe
19/08/2008).

TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – CRÉDITO
PRESUMIDO – LEI N. 9.363/96 – – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
TRIBUTÁRIA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 83/STJ.
1. A controvérsia essencial dos autos restringe-se à exclusão do crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, instituído pela Lei n. 9.363/96, da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
2. Explícito o entendimento do STJ, em sentido contrário à pretensão recursal,
porquanto entende cabível a exclusão - da base de cálculo do PIS e da COFINS -
do valor referente ao crédito presumido de IPI, instituído pela Lei n. 9.363/96.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1059829/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, DJe 04/11/2008);

TRIBUTÁRIO
–
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÕES – LEIS 9.363/96 E 10.276/2001 – NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Incabível a inclusão do crédito presumido do IPI na base de cálculo do PIS e da
COFINS porque as receitas decorrentes de exportações são isentas dessas
contribuições. Precedentes.
2. Recurso especial não provido. (REsp 1096429/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe
01/07/2009);

TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÕES. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. REGRAS DO CÓDIGO CIVIL SOBRE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão da contribuinte – de que a amortização da dívida da Fazenda Pública seja
realizada primeiro sobre os juros e, somente depois, sobre o principal do crédito,
mediante compensação – não está amparada pelo art. 354 do CC e não existe previsão
de que esse dispositivo possa, no caso, ser aplicado subsidiariamente.
2. É pacífico o entendimento do STJ sobre a não incidência de COFINS/PIS tanto
sobre o crédito presumido do IPI quanto sobre os insumos empregados na
industrialização de produtos exportados. Precedentes.
3. Recursos especiais não providos. (REsp 1130033/SC, Relator Ministro Castro Meira,
DJe 16/12/2009)

Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DO IPI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "É pacífico o entendimento do STJ sobre a não incidência de COFINS/PIS tanto
sobre o crédito presumido do IPI quanto sobre os insumos empregados na
industrialização de produtos exportados" (REsp 1.130.033/SC, Rel. Min. CASTRO
MEIRA, Segunda Turma).
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1163994/PR, Relator Ministro
Arnaldo Esteves Lima, DJe19/12/2011)
No julgamento do REsp 807.130/SC, a Ministra Relatora, Eliana Calmon,
estabeleceu, com clareza cristalina, a natureza jurídica do crédito presumido do IPI previsto no
art. 1o da Lei n.o 9.363/96:
“3) não é possível distorcer a perspectiva adotada pelo legislador, de modo a colocar na
base de cálculo do PIS e da COFINS importâncias que derivam, em última análise, da
dispensa do pagamento das próprias contribuições; isso implicaria em diminuir o
benefício fiscal, fazendo com que a desoneração pretendida ocorra de forma parcial;
4) do ponto de vista econômico-financeiro e contábil, o incentivo instituído pela Lei
9.363/96, na verdade, não constitui receita, mas um valor retificador de custo; o
que gera o crédito presumido são os insumos comprados pelo industrial, em cujo
preço foram adicionados os valores do PIS e da COFINS, de forma cumulativa;
ainda que o PIS e a COFINS a recuperar constituíssem um direito da empresa
contra o Fisco, não representam qualquer ingresso de receita, seja na acepção
contábil, seja na acepção econômico-financeira;
5) não merece prestígio o raciocínio de que, pelo fato de o ressarcimento do PIS e
da COFINS ser meramente presumido, não se assemelhando à restituição de
tributos, consiste em receita nova; conquanto não ocorra o pagamento indevido, há
que se ter em vista a finalidade a ser atingida pelo incentivo às exportações; se o
crédito presumido receber o mesmo tratamento jurídico de rendimentos obtidos
em aplicações financeiras, por exemplo, a empresa, na prática, pagará PIS e
COFINS sobre os insumos consumidos no processo de industrialização, os quais
são a causa da existência do crédito;
(...)
7) ainda que se entenda que o crédito presumido do IPI é receita, incabível a sua
inclusão na base de cálculo da COFINS e do PIS, uma vez que as receitas de
exportações são isentas dessas contribuições, o que mostra o despropósito de cobrar o
tributo sobre o incentivo que decorre da aquisição de insumos empregados na
industrialização do produto a ser exportado, criado justamente para incrementar o setor
exportador.”
No mesmo sentido tem sido a intepretação dada por este Conselho, conforme
Acórdão n.o 9303-004.617 da 3a Turma da Câmara Superior cuja ementa dispõe:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BASE DE CÁLCULO DA
COFINS. NÃO INCLUSÃO.
Não deve ser incluído na base de cálculo da COFINS o crédito presumido de IPI,
instituído pela Lei no 9.363/96, por não ter natureza jurídica de receita, tendo em
vista tratar-se de benefício fiscal concedido às empresas exportadoras de bens nacionais
para ressarcimento do PIS e da COFINS pago na aquisição de insumos empregados na
industrialização das mercadorias.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Destaco do voto vencedor da lavra da Conselheira Vanessa Marini Cecconello:
“O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei no 9.363/1996, com alterações da Lei no
10.276/2001, foi criado para fomentar as exportações, ressarcindo as empresas
exportadoras dos valores pagos de PIS e COFINS sobre o preço dos insumos utilizados
na produção dos bens.
(...)
Por ser o Sujeito Passivo exportador de seus produtos, utiliza-se do crédito presumido
de IPI incidente sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo,
excluindo, ainda, referido montante da base de cálculo da COFINS, por não se tratar de
receita.
O crédito presumido de IPI trata-se de instrumento de política fiscal para
desonerar as exportações de produtos nacionais, pois sendo a exportação imune
das contribuições sociais, nos termos do art. 149, §2o, inciso I da Constituição
Federal, não há como ser recuperado diretamente o valor pago das contribuições
na aquisição dos insumos, tendo sido criado o instrumento do crédito presumido de
IPI.
(...)
Assim, caracteriza-se o crédito presumido de IPI como recuperação de custos, não
podendo ser enquadrado como receita, pois seu escopo é, justamente, ressarcir os
valores pagos pela empresa exportadora a título de PIS e COFINS na aquisição de
insumos empregados na industrialização dos bens a serem exportados.”
No mesmo sentido são os Acórdãos 9303-003.407 da 3a Turma da Câmara
Superior; 3401-002.608 e 3401-002.609, ambos da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento:
Acórdão: 9303-003.407
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/2003 a
30/06/2003 Crédito Presumido de IPI. Natureza Jurídica. Não Inclusão na Base de
Cálculo do PIS e da Cofins. O crédito presumido do IPI tem natureza jurídica de
benefício fiscal, não se constituindo em receita, seja do ponto de vista econômico-
financeiro, seja do ponto de vista contábil, devendo ser contabilizado como
"Recuperação de Custos". Portanto, não pode integrar a base de cálculo do PIS e da
COFINS. Recurso Especial da Contribuinte Parcialmente Provido.
Embargos Providos.

Acórdão: 3401-002.608
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2003 a
30/09/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI — IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS O crédito presumido de IPI é
parcela relacionada à redução de custos e não à obtenção de receita nova, oriunda do
exercício da atividade empresarial. A noção de faturamento, identificada com as bases
de cálculo do PIS e da COFINS, corresponde à receita bruta derivada da venda de
mercadorias, de serviços e de mercadorias e serviços.

Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-009.973 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.013973/2007-67

Acórdão: 3401-002.609
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/07/2003 a
30/09/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI — IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS O crédito presumido de IPI é parcela
relacionada à redução de custos e não à obtenção de receita nova, oriunda do exercício
da atividade empresarial. A noção de faturamento, identificada com as bases de cálculo
do PIS e da COFINS, corresponde à receita bruta derivada da venda de mercadorias, de
serviços e de mercadorias e serviços.
Ademais, a pretensão do legislador ao estabelecer o crédito presumido de IPI no
art. 1 da Lei n.o 9.363/96 foi a de estabelecer um incentivo às empresas exportadoras, razão pela
qual apresenta-se despropositada a pretensão fazendária de fazer incidir as contribuições PIS e
COFINS sobre tal crédito.
Tendo em vista estes argumentos, e por entender não ser cabível a inclusão, na
base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, dos valores relativos ao crédito prêmio de IPI
previsto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96, haja vista não ter ele natureza jurídica de receita, uma vez
se tratar de benefício fiscal concedido às empresas exportadoras de bens nacionais para
ressarcimento do PIS e da COFINS pago na aquisição de insumos empregados na
industrialização das mercadorias, voto pelo provimento do recurso voluntário neste ponto.
Quanto aos juros e aluguéis recebidos, entendo ser procedente a alegação da
defesa quanto à inexistência de relação entre o ingresso destes valores e o seu proveito
econômico.
Com efeito, tais valores não devem ser incluídos na base de cálculo destas
contribuições sociais por não caracterizarem receita proveniente das atividades empresariais
típicas.
CONCLUSÃO
Com base nestes entendimentos, voto por excluir os valores relativos aos juros
financeiros, aluguéis recebidos e o crédito prêmio do IPI da base de cálculo das contribuições em
tela.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 655
DF CARF MF
Original